Tribunal: TJDFT
Processo: 0012112-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012112-52.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE PROCESSO CIVIL. CONSULTA PELA INTERNET. REJEIÇÃO. RETIRADA DE VEÍCULO APREENDIDO NO DETRAN. PROCURAÇÃO FRAUDULENTA. CIÊNCIA DE VENDA DO VEÍCULO. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Tendo em vista que os atos processuais, do processo civil solicitado pela defesa, pode ser feito mediante simples consulta no sítio do TJDFT, fato confirmado nesta instância recursal, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 3. Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que os acusados agiram no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo das vítimas, utilizando para tanto meio fraudulento consistente em apresentar, no Departamento de Trânsito do Distrito Federal, procuração como se ainda fosse o proprietário do veículo e retirá-lo do órgão administrativo, não merece acolhimento o pleito absolutório, por atipicidade de conduta (ausência de dolo). 4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Pena redimensionada. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recursos conhecidos, sendo um provido em parte. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da tipicidade conglobante para afastar a tipicidade da conduta. Em adição, tece longas considerações sobre supostas ofensas aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, quanto ao pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009